Tribunal: STF
Processo: RHC 84823
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL PARA O JULGAMENTO DE CRIMES COMETIDOS POR JUIZ DE DIREITO E DEMAIS CO-RÉUS - PRINCÍPIOS DA CONEXÃO E CONTINÊNCIA - ÓRGÃO JUDICIÁRIO INVESTIDO DE PLENA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL - RECURSO IMPROVIDO.